Tribunal: TJDFT
Processo: 0749302-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749302-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme pleiteado pela Defesa do requerente. Após a juntada ao feito da documentação mencionada no despacho de ID 78518469, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos para exame. BRASÍLIA-DF, 2 de dezembro de 2025 13:40:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora